Tribunal: TJES
Processo: 5031008-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031008-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MACALUMA EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5031008-96.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RECORRIDO(A):
MACALUMA EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO N.º 1.113 DO STJ. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO E REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 148 DO CTN). ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) anular o lançamento tributário veiculado pela Notificação n.º 1733/2020 e desconstituir o crédito tributário decorrente; e b) reconhecer que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de R$ 260.000,00, correspondente à transação de integralização de capital social da recorrida. Na origem, a recorrida insurgiu-se contra a reavaliação unilateral do imóvel pelo Fisco, que elevou a base de cálculo de 50% do bem para R$577.500,00, desconsiderando o valor declarado na escritura pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: que o valor declarado pelo contribuinte é defasado (baseado em aquisição de 2014) e não reflete o valor real de mercado; que o lançamento por declaração permite a reavaliação pelo órgão fazendário; que a ampla defesa foi respeitada no curso da impugnação administrativa, atendendo aos requisitos do Tema 1.113 do STJ; e a validade da metodologia técnica utilizada para o arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o Fisco Municipal pode afastar o valor da transação declarado pelo contribuinte e arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem a prévia instauração de processo administrativo próprio, nos moldes do art. 148 do CTN.

4.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou teses vinculantes no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual só pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). Vedou-se, expressamente, o arbitramento prévio da base de cálculo com respaldo em valores de referência estabelecidos unilateralmente pelo Município.

5.

A alegação do recorrente de que o contraditório foi exercido na fase de impugnação administrativa não socorre sua tese. Conforme sedimentado pelo STJ, o processo administrativo previsto no art. 148 do CTN deve ser o instrumento para o arbitramento, e não uma mera via revisional posterior ao lançamento já efetuado unilateralmente por estimativa.

6.

O Fisco primeiro emitiu a guia (lançamento) com valor arbitrado unilateralmente e, somente após a reação do contribuinte, apresentou fundamentação técnica. Para afastar a presunção de veracidade da declaração do contribuinte, o Fisco deve, antes de efetivar o lançamento de ofício/arbitramento, instaurar o procedimento para demonstrar que o valor declarado não merece fé. O Processo Administrativo Tributário (PAT) decorrente de impugnação visa discutir a validade de um lançamento já realizado. O processo do Art. 148 do CTN é uma condição de procedibilidade para o próprio arbitramento quando a declaração é rejeitada.

7.

Ainda que se superasse a falha formal, a metodologia utilizada (anúncios de sites como "Viva Real") é precária. Anúncios refletem expectativas de venda (preço de oferta) e não necessariamente o valor de transação real (preço de fechamento). A recorrida colacionou escritura pública que ampara o valor declarado de R$ 260.000,00 (referente a 50% do imóvel), demonstrando a boa-fé e a verossimilhança da transação. A ausência de provas robustas por parte do Município para infirmar o valor do negócio, aliada à inobservância do rito procedimental adequado, torna o lançamento nulo.

8.

Assim, resta evidenciada a ilegalidade da conduta fazendária, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)